Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-02.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004873-02.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDO FERREIRA SOARES - CPF: 043.926.621-10 (APELADO), RODRIGO GUERRERO GUIMARAES - CPF: 116.702.916-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA
– OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – PRODUÇÃO DE
PROVAS
PELO
RÉU

REVEL
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STF E ART. 349 DO CPC –
PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
RETENÇÃO DE 30% DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – DANO MORAL DEVIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O r
éu revel
tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra, e produzir
provas
, para elidir a presunção de veracidade gerada pela
revelia
, segundo a interpretação dos artigos 346, parágrafo único e 349, do CPC, é o entendimento consolidado na Súmula 231, do STF.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a
retenção
da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar
dívida
existente com a instituição financeira.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto
o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

De acordo com jurisprudência do STJ, é permitido

à parte requerida que retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal do requerente até a completa quitação do débito.

A restituição deve ocorrer, vez que restou comprovada a má-fé da instituição bancária em reter a integralidade dos proventos da parte autora.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004873-02.2021.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

PEDRO FERNANDO FERREIRA SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra
.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Restituição do Valor Indevidamente Retido, e Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Morais, com Tutela de Urgência nº 1004873-02.2021.8.11.0004, ajuizado em desfavor de
PEDRO FERNANDO FERREIRA SOARES
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte demandada a efetuar
a restituição em dobro do valor pago indevidamente pela parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ainda consignou que, por ter a parte autora decaído de parte mínima (valor dos danos morais), condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que foi fixado em 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante alega que
os efeitos da revelia processual imposta ao requerido devem ser relativizadas, de modo a possibilitar que o julgador analise, ponderadamente, acerca das razões suscitadas e documentos colacionados nos autos, possibilitando colacionar eventuais provas que entende necessárias ao deslinde do feito, requerendo, para tanto, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Assevera que “
caso o cliente possua empréstimos, pode ser deduzido parte do valor para amortização da dívida. Portanto, as cobranças ocorridas em conta, diferentemente do que afirma a cliente, são legais, haja vista que se tratam de débitos que cliente pactuou e estão em aberto no Banco do Brasil”
(sic).

Argumenta que
“ao celebrar o contrato supracitado, a parte autorizou o débito de parcelas em suas contas mantidas no banco, inclusive contas salário”
(sic).

Diz que
“cabe ao mutuário manter em conta saldo suficiente para pagamento das parcelas mensais, o que não vem sendo feito e por essa razão os descontos”
(sic).

Complementa que “
ao ingressar na conta de titularidade da parte, verba relativa ao salário, houve débito do respectivo valor, amortizando-se parte do saldo devedor”
(sic).

Enfatiza que
por decisão publicada em 25/06/2019, o STJ relativizou até mesmo o princípio da impenhorabilidade de salários, ao permitir penhora de 25% dos salários de devedor, para pagamento de título extrajudicial, baseado em cédula de crédito bancário.

Informa que o banco nada fez de ilícito, ao contrário, a parte autora se comprometeu a manter em conta saldo suficiente para cobranças pelo banco dos valores das parcelas dos mútuos vigentes, porém, quedou-se inadimplente.

Denota que não houve qualquer
“retenção indevida”, mas sim cobrança via débito em conta relativa a mútuo, conforme pactuado”
(sic).

Ademais, defende que para a repetição do indébito, deve estar caracterizada a má-fé, o que não ocorreu no caso, devendo a restituição ocorrer na forma simples.

Da mesma forma, relata que nenhum ato ilícito pode ser imputado a ele, já que a conduta do banco foi pautada e exercida em regular exercício de direito reconhecido, razão pela qual, pugna pelo
provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para fins de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, devendo a apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios [id.
147165155].

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, que o r
equerido/apelante foi pessoalmente citado e não apresentou defesa nos presentes autos, de sorte que, diante da ausência do oferecimento de defesa, ocorreu preclusão consumativa para suscitar a suposta legalidade na retenção da verba alimentar, não podendo este Tribunal conhecer de matéria que o juízo “a quo” não apreciou, sob pena de verdadeira inovação recursal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
[id.
147165162].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que
o requerido/apelante, apesar de devidamente citado, não ofertou a contestação, conforme certidão acostada no id. 147161396, de sorte que entende que
os efeitos da revelia processual imposta devem ser relativizadas, de modo a possibilitar que o julgador analise, ponderadamente, acerca das razões suscitadas e documentos colacionados nos autos, possibilitando colacionar eventuais provas que entende necessárias ao deslinde do feito, requerendo, para tanto, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Como se sabe, na contestação, o réu deve alegar toda a matéria de defesa expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (artigo 336, CPC).

Em outras palavras, a revelia não induz à presunção de veracidade das questões de direito. Assim, mesmo reputando verdadeiras as alegações da parte autora, caberá ao Juiz fazer o correto enquadramento jurídico.

Assim, apesar da insurgência do apelante, verifica-se que, no caso, não houve afronta do artigo 349 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

“
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

No caso dos autos, após a decretação da revelia pelo magistrado [id.
147161397], a instituição bancária juntou a manifestação nos autos, pugnando pela relativização da revelia [147165152].

Portanto, os efeitos da revelia não impedem a participação do réu (artigo 346, parágrafo único), menos ainda impedem a produção de provas, conforme autoriza o artigo 349, do CPC, confira-se:

“
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

(...)

"Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”

Inclusive, sobre esse tema, o STF consolidou o entendimento no sentido semelhante ao teor da regra acima transcrita, pelo que se depreende do conteúdo da Súmula 231:
"O revel, em processo civil, pode produzir provas desde que

compareça em tempo oportuno"
.

Logo, em que pesem as alegações do apelante, a revelia do réu, por si só, não induz à procedência da ação, mas apenas à presunção – relativa – de veracidade dos fatos articulado à inicial, na forma do artigo 344 do CPC, e, na forma do parágrafo único do artigo 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
RÉU REVEL PODE TER SUA PROVAS APRECIADAS
– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – APELO PROVIDO. 1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal, o que não está demonstrado no caso em testilha.
2. Sabe-se que a revelia impede que os argumentos trazidos em sede de defesa para desconstituição e modificação dos fatos expostos na inicial sejam analisados, porém, não impede que a situação fática seja amoldada de forma adequada ao direito até mesmo se para isso for necessário considerar os documentos colacionados nos autos pelo revel se ainda em decurso a fase de instrução processual.
3. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia. 4. A Apelada pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco na Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. 5. Constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.”
(TJ-MT 10119506520218110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022).

Cinge-se dos autos que

PEDRO FERNANDO FERREIRA SOARES
ajuizou ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário cumulada com restituição do valor indevidamente retido e obrigação de não fazer e indenização por danos morais em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, abusividade perpetrada pela instituição financeira demandada que reteve a integralidade de seus proventos para pagamento de dívida decorrente de prévio empréstimo firmado.

Aduz a ilegalidade do ato, pela impenhorabilidade do seu salário e, com lastro nestas premissas, postula pela restituição dos valores constritos de sua conta salário, bem assim indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos
: ”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte demandante, para
CONDENAR
a parte demandada a efetuar a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente pela parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.
CONDENO
, ainda, a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 10.000,00 (dez reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença
” (sic).

O apelante se insurge
sustentando que agiu no exercício regular de seu direito diante da dívida pactuada e inadimplida pelo autor, de modo que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual requer a improcedência da pretensão.

Pois bem.
Ressai dos autos, e constitui fato incontroverso, que o autor teve a totalidade de seu
salário
, o qual era depositado na conta corrente mantida junto à instituição financeira requerida, retido para pagamento de
dívida
, oriunda de contrato de financiamento, consoante extrato de conta corrente, juntado nos ids. 147161385 e 147161394.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos/financiamentos ou parcelas destes em conta bancária, em si, não é abusiva.

A abusividade reside na falta de limites para o desconto, casos em que permite ao banco invadir a conta bancária e absorver toda ou parte substancial da verba salarial do correntista (consumidor), porque retira dele a gerência sobre sua renda, de modo a impedir o exercício de sua discricionariedade, quanto ao pagamento de uma conta ou outra de maior relevância ou prioridade.

Dessarte, entendo que em que pesem as alegações da parte recorrente e apesar do contrato entabulado entre as partes, não se pode perder de vista que as cláusulas contratuais, que permitem a constrição integral do salário, se mostram ilegais (CPC, art. 833, IV), além de abusivas (CDC, art. 51, IV).

A respeito do assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Ainda que expressamente ajustada,
a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral'
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012).

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE
– 1º APELO - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONDENAÇÃO INEXISTENTE
– 2º APELO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO
– 1º APELO - NÃO CONHECIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

“Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).

O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.

A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85)”
(N.U 1023481-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DE DESCONTOS SOBRE A DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIBERDADE DAS PARTE TRANSACIONAREM – INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CC - ACORDO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES –
PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil. É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de “invadir” a conta do mutuário e promover a retenção da integralidade de seus vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC. Ficou comprovado que o banco/requerido efetuou retenções indevidas na conta corrente da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seu salário, por meses; ou seja, o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”
(TJ-MT 10479796820198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o Banco requerido, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fora fixada em patamar razoável, devendo ser mantida.

De mais a mais,
entendo que a sentença merece parcial reforma, apenas para consignar à limitação dos descontos a serem realizados na conta do autor no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário, a fim de garantir a subsistência do devedor.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE BANCÁRIA - RETENÇÃO INTEGRAL DE PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PERMISSÃO PARA RETENÇÃO DE 30% DA VERBA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilícita a apropriação de valores recebidos a título de salário/pensão pelo correntista pelo banco credor, para pagamento de dívidas com ele existentes, mesmo havendo cláusula contratual ou autorização permissiva.

2. Contudo, ainda que inviável à instituição financeira apropriar-se integralmente da pensão, para pagamento de empréstimos, entendo ser possível e razoável a retenção de parte dessa verba.

3.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou o conceito de impenhorabilidade absoluta, para permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando, assim, a possibilidade de autossustento, sem retirar do credor/apelado a legitimidade de receber a dívida junto a ele contraída pela devedora/apelante.

4. No entanto, embora o caso dos autos não diga respeito a empréstimo garantido por margem consignável em folha de pagamento, por analogia, entendo que deve observada a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração percebida.

5. Por sua vez, constatado o ato ilícito perpetrado pelo apelado, não há como deixar de reconhecer que a situação vivenciada pela apelante enseja indenização por danos morais, mormente por envolver crédito de natureza alimentar.

6. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o quantum deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(Súmula 362 do STJ)”

(N.U 1000517-31.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Ademais, deve ser mantido a repetição do indébito em dobro, vez que a instituição financeira reteve integralmente o salário da parte autora, prejudicando a sua própria subsistência, como bem consignado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
apenas para consignar à limitação dos descontos a serem realizados na conta do autor no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário, a fim de garantir a subsistência do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022